Tribunal: STF
Processo: ARE 1415565
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL, NA ORIGEM. ART. 1.030, INC. I, C/C O ART. 1.040, INC. I, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo (e-doc. 185) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL PREVISTA NO §1º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 598.572. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS.



    1. No julgamento do RE 598.572 com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contribuição adicional de 2,5% das instituições financeiras e assemelhadas, prevista no art. 22, §1º, da Lei nº 8.212/91.



    2. Assentada a constitucionalidade do §1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cumpre analisar a questão das entidades de previdência privada fechadas.



    3. De início, consigne-se que o dispositivo é expresso quanto à sujeição das entidades de previdência privada fechadas à contribuição previdenciária adicional.



    4. As entidades de previdência privada fechadas exercem atividade econômica e financeira, captando recursos, investindo-os e, posteriormente, efetuando o pagamento dos planos de previdência. O mero fato de os planos de previdência complementar não poderem ser comercializados no mercado, restringindo-se a um determinado grupo de beneficiários não descaracteriza a atividade financeira exercida pela entidade. Como bem observou a União, tais entidades integram o Sistema Financeiro Nacional e se sujeitam à fiscalização estatal, como qualquer outra instituição financeira ou equiparada. Também não é possível afirmar, abstratamente, como fez o Magistrado, que não há lucro na atividade desenvolvida pelas entidades de previdência privada fechadas. Tal conclusão exigiria, no mínimo, a análise dos balanços contábeis da entidade em questão, o que não se admite em sede de mandado de segurança. Não há, pois, razão para se reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade da inclusão das entidades de previdência privada fechadas no §1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, tampouco para se proceder ao distinguish da situação dessas entidades em relação às demais instituições financeiras.



    5. Ademais, conforme pacificado pelo STF no RE 598.572, a contribuição adicional do §1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91 visa concretizar o princípio da capacidade contributiva e/ou equidade no custeio da seguridade social, onerando, com alíquota diferenciada, as instituições financeiras e entidades equiparáveis, em razão da maior capacidade contributiva decorrente do exercício da atividade financeira. A diferenciação encontra fundamento no §9º do artigo 195 da Constituição, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que autoriza a adoção de alíquotas ou bases-de-cálculo diferenciadas segundo a atividade econômica do contribuinte. Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.



    6. Precedente desta E. Primeira Turma, no qual, por unanimidade, reconheceu-se a aplicação da tese firmada no julgamento do RE 598.572 às entidades de previdência privada fechadas.



    7. Remessa oficial e apelação da União providas para denegar a ordem e julgar improcedente o pedido.” (e-doc. 138, p. 33; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 154).



    3. O recurso extraordinário (e-doc. 171), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, teve seguimento negado, nos termos do art. 1.030, inc. I, c/c o art. 1.040, inc. I, do CPC, pela Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, em razão de escorreita aplicação do Tema nº 204 do ementário da Repercussão Geral pelo acórdão recorrido. Veja-se trecho da decisão:



    “O recurso não comporta admissão.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 598.572/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 204), e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC de 1973), pacificou o entendimento no sentido da constitucionalidade da previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98.



    O acórdão paradigma, publicado em 09/08/2016, recebeu a seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. ART. 22, §1º, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida para aqueles tributos não descritos no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição da República. A contribuição incidente sobre a folha de salários esteve expressamente prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação original. O artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de custeio, mas mera diferenciação de alíquotas, sendo, portanto, formalmente constitucional.



    2. Quanto à constitucionalidade material, a redação do art. 22, § 1º, da Lei 8.212 antecipa a densificação constitucional do princípio da igualdade que, no Direito Tributário, é consubstanciado nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social. Esses princípios destinam-se preponderantemente ao legislador, pois nos termos do art. 5º, caput, da CRFB, apenas a lei pode criar distinções entre os cidadãos. Assim, a escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparáveis com a alíquota diferenciada, para fins de custeio da seguridade social, revela-se compatível com a Constituição.



    3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão geral: "É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98."



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento."



    (STF, RE n.º 598.572/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (Grifei).  



    Nesse sentido, tem-se que a Recorrente integra as entidades previstas na norma examinada pelo E. STF, conforme inteiro teor do voto proferido pelo Relator Ministro EDSON FACHIN no RE n.º 598.572/SP.



    Acrescente-se, ainda, que foi admitido como amicus curiae no julgamento do RE n.º 598.572/SP perante o Supremo Tribunal Federal a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), associação civil que representa as empresas do setor, inclusive as entidades de previdência privada, atividade exercida pela Recorrente, e a Suprema Corte não distinguiu a situação delas.



    Dessa forma, evidencia-se que a pretensão da Recorrente destoa da orientação firmada em julgado representativo da controvérsia. Sendo assim, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I c/c art. 1.040, I do CPC.



    Sendo devida a exação combatida, tenho por prejudicado o pedido de compensação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 1.º da Lei n.º 8.212/91 (tema n.º 204), e não o admito pelos demais fundamentos.” (e-doc. 179; grifos nossos).



    4. Contra essa decisão, a parte interpôs dois recursos: (i) o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC (e-doc. 183) e (ii) o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 185). 



    5. O agravo interno foi julgado pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em decisão assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS EXIGÍVEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES A ELA LEGALMENTE EQUIPARÁVEIS. TEMA 204 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I - A devolutividade do presente agravo interno fica restrita às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, "a" e § 2.º c/c art. 1.040, I do CPC. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 598.572/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 204), e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC de 1973), pacificou o entendimento no sentido da constitucionalidade da previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98. 



    III - Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia. 



    IV - Não é cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia. 



    V - Agravo interno improvido.” (e-doc. 194, p. 6; grifos nossos).



    6. Concluído o julgamento no Tribunal de origem, o processo foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento de recurso especial então interposto. Findo o trâmite do processo no Tribunal da Cidadania, e não provido o agravo interno no recurso especial (e-doc. 223), o processo foi remetido a esta Suprema Corte.



    7. Em um primeiro momento, por decisão prolatada em 15/12/2022, a Ministra Presidente determinou a devolução dos autos à Corte de origem. Colho o seguinte trecho da decisão:



    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598572 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 204), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 29/11/2016.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



(...)



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (e-doc. 230; grifos nossos).



    8. Evidencia-se que, consoante o “Termo de Remessa Externa” ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-doc. 231), o processo teria sido remetido ao Tribunal de origem em 16/12/2022. Apesar disso, em 09/02/2022 os andamentos processuais indicam novo recebimento dos autos nesta Suprema Corte, conforme “Recibo de Reenvio de Processo Eletrônico” (e-doc. 234).



    9. Ato contínuo, o recorrente apresentou manifestação inominada, endereçada ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-doc. 233), na qual ressalta os argumentos expostos no recurso extraordinário, sustentando a necessidade de reconhecimento de distinguishing, em relação ao Tema nº 204 do ementário da Repercussão Geral.



    10. Já novamente nesta Corte, a Presidência proferiu nova decisão, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, verifica-se que inexistem óbices jurídicos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ante o exposto, determino a distribuição do processo conforme expresso no regimento.” (e-doc. 235).



    11. Assim os autos vieram a minha apreciação.



    É o relatório.



    Decido.



    12. De início, destaco que a Vice-Presidência do Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inc. I, c/c o art. 1.040, inc. I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da adequação do acórdão recorrido ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema nº 204 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 179). 



    13. Contra essa decisão, conforme previsto nos arts. 1.030, § 2º, e 1.042 do CPC, é cabível exclusivamente o agravo interno dirigido ao órgão especial do Tribunal de origem. E, conforme visto, tal procedimento foi efetivamente seguido neste processo: interposto o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC (e-doc. 183), o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região reafirmou a aplicação do Tema nº 204 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 194) e negou provimento ao recurso.



    14. Com efeito, a argumentação de distinguishing não foi acolhida pelo órgão jurisdicional competente, na respectiva via recursal competente.



    15. Nessa situação, é consabido que esta Corte tem entendimento consolidado pelo descabimento de recurso aviado contra a decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em sede da sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal. Esse é justamente o caso dos autos. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE Nº 339 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC).



    (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.362.127-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j.13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se a decisão que obstar o processamento dos recursos extraordinário ou especial estiver, simultaneamente, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC e no art. 1.030, I ou III, do CPC, caberão simultaneamente, em petições distintas, o agravo em recurso extraordinário ou especial (§ 1º do art. 1.030 do CPC, c/c art. 1.042 do CPC) e o agravo interno (§ 2º do art. 1.030 do CPC), em clara exceção à regra da unirrecorribilidade, assim como ocorre quanto a acórdão de última ou única instância que permite a interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário. (...)”



    (ARE nº 1.380.633-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não ser cabível agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, bem como a impossibilidade de sua conversão em agravo interno. Precedentes. 



    2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do STF ao não conhecer de agravo interposto contra decisão do órgão a quo que negara seguimento a recurso extraordinário com fundamento em julgado deste Tribunal que fixou ser a controvérsia ausente de repercussão geral (ARE 761.661, Rel. Min. Presidente). Vale ressaltar que esse entendimento restou consolidado no art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. 



    (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.220.654-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 16/10/2019; grifos nossos).



    16. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.407.470/RO, Rel. Edson Fachin, j. 13/02/2023, p. 15/02/2023; ARE nº 1.414.985/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/01/2023, p. 06/02/2023; ARE nº 1.409.803/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2022, p. 29/11/2022; ARE nº 1.400.437/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/11/2022, p. 24/11/2022; ARE nº 1.409.119/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/11/2022, p. 08/11/2022; ARE nº 1.355.388/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/12/2021, p. 17/12/2021; e ARE nº 1.306.721/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2021, p. 04/02/2021.



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    19. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário (e-doc. 185), com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



Determino a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator